Tribunal: TJSP
Processo: 2016686-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar o custeio de tratamento médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitado a R$ 30.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prazo para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar o custeio de tratamento médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitado a R$ 30.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prazo para o cumprimento da decisão elevado para dez dias. Agravo parcialmente provido.